Tribunal: TJDFT
Processo: 0725332-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 630. TEMA 1.194. APLICAÇÃO DEVIDA. COFISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pela Defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação relativa ao regime inicial de cumprimento da pena; (iii) determinar se a superveniente alteração jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.194, impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea parcial no crime de tráfico de drogas; e (iv) prequestionamento da matéria para fins de viabilizar eventual interposição de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito já enfrentado de forma fundamentada no acórdão embargado.
4. As teses defensivas relativas à nulidade por violação ao art. 155 do CPP e ao regime inicial de cumprimento da pena foram expressamente analisadas no acórdão embargado, inexistindo omissão ou contradição nesses pontos, mas mero inconformismo da parte embargante.
5. Deve incidir no caso a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça vigente à época do julgamento da apelação, decorrente do tema repetitivo 1.194 e da nova redação da súmula 630, impondo-se, em consequência, reformulação da dosimetria da pena para aplicar a atenuante da confissão parcial (qualificada), com a consequente redução da pena em 1/12 (um doze avos).
6. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155 e 619; CP, art. 65, III, “d”; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.194 (REsp no 2.001.973/RS, Terceira Seção, j. 10.09.2025); STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp no 3.000.636/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025 .